Tribunal: TJBA
Processo: 8052235-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052235-86.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO MASCARENHAS RANGEL

Advogado(s)
:
MARIA CLARICE MACHADO LIMA, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO

APELADO: ARC ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS MEDRADO MENDES, LAIZ PAIVA BITENCOURT SANTOS, JAMIL CABUS NETO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO APENAS DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.